Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-70.1998.8.11.0029
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000112-70.1998.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BAGETTI & CIA LTDA (APELADO), JULIO ANTONIO BAGETTI - CPF: 758.776.789-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO
A QUO
PARA CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS OU DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DOS TEMAS 567 E 571 DO STJ – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, possui como termo
a quo
da prescrição intercorrente a data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou dos bens, iniciando-se a contagem automaticamente (Tema 567 e 571 do STJ).

2.

Inaplicável o disposto na Súmula 106/STJ, porquanto não há comprovação de que a prescrição ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, não se aplica a Súmula 106 do STJ.

3.

Recurso conhecido e negado provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, proferida em ação de execução fiscal, julgou extinto o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, sustenta que "n
os termos do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980 e do estabelecido na Súmula 314/STJ, o arquivamento provisório dos autos, que faz iniciar o prazo de prescrição intercorrente, pressupõe a anterior suspensão do processo, com a intimação da Fazenda Pública, para que, no prazo de suspensão, diligencie com fins à localização de bens do devedor".

Argui que "a
lém do equívoco em que incorreu o Juízo sentenciante ao pronunciar a prescrição intercorrente, verifica-se ainda a ocorrência de error in procedendo, na medida em que não se observou o disposto no art. 40, §4º, da Lei 6.830/1980 que exige que, previamente ao pronunciamento da prescrição intercorrente, seja ouvida a Fazenda Pública, garantindo-lhe o exercício do contraditório".

Ao final, pugna pelo provimento do recurso par reformar a sentença.

Em decisão monocrática foi negado provimento ao recurso de apelação, sendo interposto agravo interno e este provido para determinar o sobrestamento da apelação até pronunciamento definitivo do STJ.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022